Tribunal: TJMT
Processo: 1003852-66.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003852-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE BARROS GOMES - CPF: 402.665.162-20 (VÍTIMA), ANA FLAVIA FACHIN - CPF: 319.591.658-44 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRETENDIDO ACESSO A MÍDIAS DIGITAIS JÁ PERICIADAS EM MOMENTO ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –
ACOLHIMENTO
– EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL A PARTIR DOS DADOS JÁ CONHECIDOS –
PEDIDO PROCEDENTE
,
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

1.
O exercício da ampla defesa pressupõe o conhecimento, pela
d
efesa, de todas as provas já produzidas, como imagens das câmeras de segurança, em momento anterior à oitiva das testemunhas, a fim de que possa produzir prova, contraprova, cotejar com os relatos testemunhais, sob pena de violação a direito constitucional fundamental e ao próprio enunciado vinculante 14/STF.

2.
Pedido deferido, o
rdem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Evair
Kichel

Zuffo
, em favor de
Ana Flavia Fachin
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

-

MT.

Consta desta impetração que a paciente foi denunciada, em razão da suposta prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302, § 3º,
da Lei n. 9.503/97
), nos autos da Ação Penal n.
1006333-65.2021.8.11.0055
, em trâmite no juízo acima mencionado.

Narra o impetrante que a autoridade acoimada de coatora, ao receber a inicial acusatória, deferiu o pleito ministerial de juntada das imagens das câmeras de segurança utilizadas para a realização do laudo pericial; inferindo, contudo, o aludido pedido quando foi deduzido pela defesa do paciente

Aduz que, diante da referida irregularidade formal, protocolou nos autos de origem, no dia 3 de março de 2022, pedido de “
chamamento do feito a ordem
”, no qual fez os seguintes requerimentos: “
(i)
O
cancelamento
da audiência de instrução designada para 10/3/2022 às 13:30;
(
ii
)
A
Suspenção
do tramite processual até a juntada da
mídia contendo as imagens
das câmeras de segurança próximas ao local do acidente, as quais foram utilizadas para realização de pericias e elaboração dos laudos que instruem a ação penal (material produzido pela autoridade policial e pela polícia técnica – mencionado no bojo dos laudos e no corpo da denúncia);
(
iii
)
Com a juntada da mídia, a
intimação
da defesa técnica e ministério público para manifestação, sem qualquer embaraço, em prazo razoável, sob pena de nulidade; além de outras providências
”
;

r
egistrando, outrossim, que até a data
desta impetração
, o pleito não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que a realização da audiência de instrução sem o acesso às mídias utilizadas para a realização da perícia oficial configura cerceamento de defesa, em razão da
ausência da juntada da integralidade das provas utilizadas pela acusação; asseverando,
outrossim
, que a denúncia faz menção ao aludido laudo pericial, de modo que a negativa de acesso às imagens configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ofender a unicidade da audiência.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, o sobrestamento da ação penal acima citada, em especial da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10 de março de 2022, até o julgamento
do
presente
mandamus
.
E, no mérito, a
concessão da ordem para assegurar que a audiência de instrução e julgamento somente seja realizada após a juntada da mídia contendo as imagens das câmeras de segurança.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID 120413491
.

Em seguida, o impetrante requereu a reconsideração da citada decisão de urgência, a qual foi deferida por este relator (ID 120755981).

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se vê no ID 120924463. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões
encontradiças no ID 121552999
, manifestou-se
“
pela concessão da ordem, ratificando a liminar

deferida, com a ressalva de que o processo deverá prosseguir o curso normal caso não

seja possível a juntada da prova, por desídia inimputável ao juízo.
”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O
presente
habeas corpus
visa
a
concessão da ordem para assegurar que a audiência de instrução e julgamento somente seja realizada após a juntada da mídia contendo as imagens das câ
meras de segurança do momento do acidente veicular ora apurado

O pedido de urgência foi deferido, em caráter de reconsideração, para suspender a realização da audiência, uma vez que a
s

mídia
s
contendo as imagens das câmeras de segurança
ainda não tinha
m
sido juntada
s
aos autos
do processo originário
, oportunizando
à
defesa
amplo acesso ao seu conteúdo.

Sobre o caráter instrumental, não há dúvida de que o
habeas corpus
funciona como mecanismo processual hábil a evitar nulidades processuais que importem em prejuízo à
d
efesa. É que se passou a denominar como doutrina brasileira do
habeas corpus
, a partir da repercussão jurisprudencial alargadora da finalidade do instituto,

como instrumento
capaz
de inibir qualquer ilegalidade que, mesmo secundariamente, possa resultar em cerceio da liberdade do indivíduo de modo arbitrário.

No tocante ao aspecto material, a ampla defesa pressupõe, obviamente, que o defensor
tenha
,
em
momento anterior à oitiva das testemunhas, o material subjacente ao laudo pericial, isto é, as imagens das câmeras de segurança que já foram analisadas pelos peritos, a fim de que possa produzir prova, contraprova, cotejar com os relatos testemunhais, tudo de forma a proporcionar o acesso a todo conteúdo probatório existente para preparação da defesa.

Embora possa parecer
certo
que todas as provas,
uma vez
produzidas, possam
ser
juntadas
aos autos
a qualquer momento
, sem nenhum prejuízo,

no caso destes autos a
situação é diversa,
porquanto,
o arcabouço probatório é correlacionado e, naturalmente, é relevante à
d
efesa
do paciente
conhecer o teor das imagens
periciadas
para inquirir as testemunhas e poder produzir prova, ou qualquer material de fato para, ao final, ser levado à cognição judicial
quando da prolação da
sentença.

Logo, s
e o
elemento probatório já existe e

foi periciado,
como sói ser na hipótese,
não faz sentido não ter sido juntado ao
processo
em momento anterior à audiência, sob pena de comprometer o pleno acesso às provas pela
d
efesa e, com isso, restringir o exercício das garantias constitucionais fundamentais do
paciente
.

Aliás, o próprio enunciado vinculante 14/STF já assegura a necessidade de disponibilizar à
d
efesa todo o material probatório colhido ou, noutros dizeres,
“a Súmula vinculante n.14 do STF garante o acesso a todas as provas já produzidas contra a impetrante, não cabendo ao Magistrado a quo selecionar quais considera relevantes para a defesa”
.
(R
ecurso em
M
andado de
S
egurança n
,
43.801/PR,
relatado pelo
Min
istro
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 03
.
08
.
2021,
DJe
18
.
08
.
2021).

Além disso, e
m relevante precedente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
h
abeas
c
orpus
, assentou a necessidade de disponibilização à defesa de todas as provas produzidas, sob pena de violação constitucional:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO APAGÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. FRAUDE À LICITAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO À TOTALIDADE DOS MATERIAIS LOCALIZADOS
.
NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos casos em que é autorizada a realização de busca e apreensão, apesar de o relatório confeccionado sobre o resultado da diligência ficar adstrito aos elementos relacionados com os fatos sob apuração, deve ser assegurado à defesa acesso à integra dos dados obtidos no cumprimento do mandado judicial. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior.

2. Na espécie, vê-se que, embora a diligência de busca e apreensão haja sido autorizada e cumprida antes do recebimento da denúncia, com apresentação de relatório pela autoridade policial, foi confeccionado outro relatório pelo Ministério Público, juntado aos autos depois do início da colheita da prova, com conteúdo diverso daquele formalizado pela polícia.

3. Boa parte do conteúdo que foi analisado em razão da busca e apreensão autorizada antes do recebimento da denúncia só foi levado a conhecimento do Juízo natural da causa e da defesa dos acusados muito depois de iniciada a instrução processual, visto que a primeira audiência ocorreu quase nove meses antes da juntada aos autos do laudo pericial confeccionado pela área técnica do Ministério Público estadual.

4.
Conquanto as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias tenham considerado que a totalidade dos elementos constantes das mídias eletrônicas apreendidas, que interessavam à persecução criminal, fora inserida nos relatórios confeccionados pela autoridade policial e pelo Ministério Público e juntadas aos autos da ação penal objeto deste recurso, a própria manifestação ministerial induvidosamente denota que
não se concedeu aos advogados do recorrente a possibilidade de analisarem a totalidade (e integridade) dos conteúdos obtidos nos materiais apreendidos para verificar a existência de outros eventuais dados que fossem relevantes à tese de defesa do acusado.

5. Iniciada a ação penal, com o oferecimento da denúncia, cumpria ao Ministério Público "abrir" para a defesa todo o material objeto dos diversos mandados de busca e apreensão judicialmente autorizados (computadores, tablets, cartões de memória, pen-drives, telefones celulares, mídias diversas, documentos, etc.),
aos quais a defesa não tivera acesso até então
.

6. O comportamento do titular da ação penal, com o respaldo judicial, de privar a defesa do acesso à integralidade dos elementos probatórios relativos à imputação, compromete a idoneidade do processo - como espaço civilizado, ético e paritário de solução de uma controvérsia penal - e afeta, significativamente, a capacidade defensiva de, no momento oportuno, refutar a acusação e produzir contraprova.

7.
Não se pode deferir ao órgão que acusa a escolha do material a ser disponibilizado ao réu e a dar lastro à imputação, como se a ele pertencesse a prova. Na verdade, as fontes e o resultado da prova são de interesse comum de ambas as partes e do juiz (princípio da comunhão da prova).
A prova não se forma para a satisfação dos interesses de uma das partes, sobretudo daquela que acusa. Se esta obtém, via mandado judicial, uma diversidade de documentos e materiais supostamente contrários ao interesse do acusado, não lhe é lícito o comportamento de privar este último do acesso a todo esse material, até para que se certifique de que nada há nele que possa auxiliar sua defesa.

8. Pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá
supedanear
a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a
ratio

essendi
da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

9. A fim de resguardar a intimidade dos demais investigados em relação aos quais foi cumprida diligência de busca e apreensão, basta que se colha dos advogados o compromisso de não dar publicidade ao material examinado e que não interesse, direta ou indiretamente, à defesa de seu cliente.

10. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, em homenagem ao art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.

11. No que toca ao primeiro requisito, o recorrente demonstrou haver, desde o início da ação penal, postulado o acesso a todo o material apreendido em razão do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

12. O prejuízo suportado pelo ora recorrente é ínsito ao próprio vício constatado, ao não lhe ter sido franqueado o exame, antes do início da instrução criminal, dos dados colhidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, diante da possibilidade de existência de elementos que pudessem interessar à sua defesa.

13. Recurso provido para anular o processo desde o ato de recebimento da denúncia,
de sorte a permitir à defesa a prévia consulta à totalidade dos documentos e objetos apreendidos em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos na ação penal objeto deste recurso, abrindo-se, a seguir, prazo para apresentação de resposta à acusação.

(RHC 114.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
27/04/2021)

Destacamos.

Realmente, o princípio da comunhão da prova impõe que, uma vez produzida, ingresse ao
processo
, para cognição plena de todos os atores processuais, não se podendo restringi-la, sobretudo da
d
efesa, tampouco postergar seu conhecimento a momento posterior à audiência de instrução,
eis
que a inquirição de testemunhas sem a ciência de provas anteriores
produzidas
pode comprometer o trabalho do advogado e reduzir o âmbito de defesa processual que a Constituição da República assegura a qualquer pessoa processada pelo aparato estatal.

Assim, é impositiva a ratificação da liminar, para determinar a juntada
de todas as
mídias digitais ao
processo acima citado
, para somente após ser agendada a audiência de oitiva das testemunhas
–

diligência
, essa, que
não demanda longo
prazo
para ser cumprida
–
e, por isso, não faz sentido sobrestar o
processo
formalmente,
para
apenas aguardar a juntada
dos citados elementos probatórios
, para então a marcha processual prosseguir regularmente.

Aliás,

caso seja certificada a total impossibilidade de juntar a prova requisitada nos autos da ação penal, o juízo responsável poderá dar prosseguimento a instrução processual, sopesando a ausência da referida mídia, principalmente para se evitar futuras nulidades.

Posto isso,
concedo
a ordem

de
habeas corpus
em favor de
Ana Flavia Fachin
, para ratificar a liminar
d
eferida
, mantendo a determinação ao juízo impetrado para que diligencie no sentido de que seja coligido ao
processo
originário todas as mídias digitais já periciadas
, sem
a
necessidade de suspensão de
sua tramitação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022